Tribunal: STJ
Processo: 0308182-16.2015.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798137 - BA (2024/0420914-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TADEU DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADOS
: DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA - BA047201
DANIELA CASTRO LEAL - DF070247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: FRANCINALDO PEREIRA CESAR
ADVOGADO
: JOSÉ HUMBERTO SIMPLÍCIO DE SOUSA - PB010179
INTERES.
: ALNNOAM ANTONIO TAVARES RODRIGUES
ADVOGADOS
: DIANA DIAS DE LUCENA - PE037436
RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA - PE059398
INTERES.
: JOSE JUNIOR RODRIGUES ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROBSON OLIVEIRA DA SILVA - BA037002
ALVARO CARVALHO RIBEIRO - BA080805
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em violação ao princípio da dialeticidade.
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35,
caput, ambos da
à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006,
inicial fechado, além do pagamento de 1.691 dias-multa. O Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença condenatória.
3. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido na origem com base na
que veda o reexame de matéria fático-probatória. Contra essa decisão,
Súmula n. 7/STJ,
foi interposto agravo em recurso especial, que não foi conhecido em decisão monocrática,
em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53055243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: ca78d294-1dba-4a61-8ee7-9c45f5768ac1

4. No agravo regimental, a defesa sustenta que o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e requer o provimento do
agravo regimental para que o agravo em recurso especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em observância ao
princípio da dialeticidade, e se há elementos para afastar o óbice da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada analisou de forma devidamente fundamentada os pontos relevantes
apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para superar o óbice da
é imprescindível que o agravo demonstre, de forma clara e objetiva, que
Súmula n. 7/STJ,
as teses recursais não demandam reexame de fatos e provas, o que não foi observado no
caso concreto.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada caracteriza
ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
9. A defesa limitou-se a reiterar as razões do recurso especial, sem demonstrar, de forma
concreta, como a modificação do entendimento do Tribunal de origem dispensaria o
revolvimento fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
2.Para superar o óbice da
é imprescindível que o agravo demonstre, de
Súmula n. 7/STJ,
forma clara e objetiva, que as teses recursais não demandam reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988,
III, "a"; CPP,
VII; CP, arts. 59,
art. 105,
art. 386,
61, 62, 65 e 68;
arts. 33, caput, 35, caput, e 42;
Lei n. 11.343/2006,
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 182/STJ.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.777.324/SP,
Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.09.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe
AREsp 2.060.997/SC,
10.08.2022; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.548.204/RN,
Turma, j. 05.08.2025, DJEN 22.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA53055243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: ca78d294-1dba-4a61-8ee7-9c45f5768ac1

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53055243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: ca78d294-1dba-4a61-8ee7-9c45f5768ac1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798137 - BA (2024/0420914-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TADEU DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADOS
: DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA - BA047201
DANIELA CASTRO LEAL - DF070247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: FRANCINALDO PEREIRA CESAR
ADVOGADO
: JOSÉ HUMBERTO SIMPLÍCIO DE SOUSA - PB010179
INTERES.
: ALNNOAM ANTONIO TAVARES RODRIGUES
ADVOGADOS
: DIANA DIAS DE LUCENA - PE037436
RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA - PE059398
INTERES.
: JOSE JUNIOR RODRIGUES ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROBSON OLIVEIRA DA SILVA - BA037002
ALVARO CARVALHO RIBEIRO - BA080805
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 182/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em violação ao princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA53055262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:07
Código de Controle do Documento: 690e0978-a91c-47ae-b725-f9bba064a93e

2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35,
caput, ambos da
à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006,
inicial fechado, além do pagamento de 1.691 dias-multa. O Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença condenatória.
3. O recurso especial interposto pelo agravante foi inadmitido na origem com base na
que veda o reexame de matéria fático-probatória. Contra essa decisão,
Súmula n. 7/STJ,
foi interposto agravo em recurso especial, que não foi conhecido em decisão monocrática,
em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta que o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e requer o provimento do
agravo regimental para que o agravo em recurso especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em observância ao
princípio da dialeticidade, e se há elementos para afastar o óbice da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada analisou de forma devidamente fundamentada os pontos relevantes
apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para superar o óbice da
é imprescindível que o agravo demonstre, de forma clara e objetiva, que
Súmula n. 7/STJ,
as teses recursais não demandam reexame de fatos e provas, o que não foi observado no
caso concreto.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada caracteriza
ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
9. A defesa limitou-se a reiterar as razões do recurso especial, sem demonstrar, de forma
concreta, como a modificação do entendimento do Tribunal de origem dispensaria o
revolvimento fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53055262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:07
Código de Controle do Documento: 690e0978-a91c-47ae-b725-f9bba064a93e

10. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
2.Para superar o óbice da
é imprescindível que o agravo demonstre, de
Súmula n. 7/STJ,
forma clara e objetiva, que as teses recursais não demandam reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988,
III, "a"; CPP,
VII; CP, arts. 59,
art. 105,
art. 386,
61, 62, 65 e 68;
arts. 33, caput, 35, caput, e 42;
Lei n. 11.343/2006,
Súmula n. 7/STJ;
Súmula n. 182/STJ.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.777.324/SP,
Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.09.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe
AREsp 2.060.997/SC,
10.08.2022; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.548.204/RN,
Turma, j. 05.08.2025, DJEN 22.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TADEU DOS SANTOS
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
MEDEIROS
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33,
, e 35,
, ambos da
à pena de 12 (doze)
caput
caput
Lei n. 11.343/2006,
anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.691
(mil, seiscentos e noventa e um) dias-multa (fls. 1214-1252).
Em sede de apelação o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou
provimento ao recurso defensivo e manteve integralmente a sentença condenatória (fls.
1606-1619).
O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal; 59, 61, 62, 65 e 68 do Código Penal; e 35 e 42 da Lei n. 11.343/2006
(fls. 1783-1802).
Documento eletrônico VDA53055262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:07
Código de Controle do Documento: 690e0978-a91c-47ae-b725-f9bba064a93e

O recurso especial foi inadmitido na origem com base na Súmula n. 7, STJ, que
veda o reexame de matéria fático-probatória (fls. 1963-1969).
Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso especial (fls. 2035-2046).
Proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo em recurso especial em
razão do óbice da Súmula n. 182, STJ (fls. 2193-2195).
No presente agravo regimental a defesa sustenta que o agravo em recurso
especial impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que o agravo em recurso especial
seja conhecido e provido (fls. 2234-2240).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se à análise da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em violação ao princípio da dialeticidade.
Sem razão, todavia, uma vez que a decisão agravada analisou de forma
devidamente fundamentada os pontos relevantes apresentados e concluiu pela
impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial, notadamente ante à
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Conforme destacado na decisão agravada, a ausência de impugnação específica
e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que
todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para superar
o óbice da Súmula n. 7, STJ, é imprescindível que o agravo demonstre, de forma clara e
objetiva, que as teses recursais não demandam reexame de fatos e provas, o que não foi
observado no caso concreto.
No mesmo sentido:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
CONCESSÃO DA
SÚMULA N. 182/STJ.
ORDEM DE HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA.
o, INCISO II, DA
FALTA DE
ART. 2
LEI N. 8.137/1990.
Documento eletrônico VDA53055262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:07
Código de Controle do Documento: 690e0978-a91c-47ae-b725-f9bba064a93e

RECOLHIMENTO DO ICMS. DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO
COMPROVADO.
ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior
Tribunal, "para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ,
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida
estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível
reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.060.997/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
.
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos
utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso
especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
[...]"
(
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.548.204/RN,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
22/8/2025)

Além disso, ressalto que, no presente caso, a defesa limitou-se a reiterar as
razões do recurso especial, sem demonstrar, de forma concreta, como a modificação do
entendimento do Tribunal de origem dispensaria o revolvimento fático-probatório.
Portanto, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
Em outras palavras, a assertiva genérica de que o recurso combateu todos os
pontos da decisão recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por
analogia da Súmula n. 182, STJ.
Vislumbro, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada,
o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182,
STJ, a qual dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.777.324/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
2/2/2021,
17/2/2021
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
AREsp n. 2.087.876/MG,
16/9/2022.
Documento eletrônico VDA53055262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:07
Código de Controle do Documento: 690e0978-a91c-47ae-b725-f9bba064a93e

Logo, considerando que no presente agravo regimental não foram apresentados
argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, deve ser mantido o ato
judicial por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53055262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:07
Código de Controle do Documento: 690e0978-a91c-47ae-b725-f9bba064a93e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0420914-9
AREsp 2.798.137 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03081821620158050080 3081821620158050080
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCINALDO PEREIRA CESAR
ADVOGADO
: JOSÉ HUMBERTO SIMPLÍCIO DE SOUSA - PB010179
AGRAVANTE
: ALNNOAM ANTONIO TAVARES RODRIGUES
ADVOGADOS
: DIANA DIAS DE LUCENA - PE037436
RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA - PE059398
AGRAVANTE
: TADEU DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADO
: DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA - BA047201
ADVOGADA
: DANIELA CASTRO LEAL - DF070247
AGRAVANTE
: JOSE JUNIOR RODRIGUES ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROBSON OLIVEIRA DA SILVA - BA037002
ALVARO CARVALHO RIBEIRO - BA080805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TADEU DOS SANTOS MEDEIROS
ADVOGADO
: DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA - BA047201
ADVOGADA
: DANIELA CASTRO LEAL - DF070247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: FRANCINALDO PEREIRA CESAR
ADVOGADO
: JOSÉ HUMBERTO SIMPLÍCIO DE SOUSA - PB010179
INTERES.
: ALNNOAM ANTONIO TAVARES RODRIGUES
ADVOGADOS
: DIANA DIAS DE LUCENA - PE037436
RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA - PE059398
INTERES.
: JOSE JUNIOR RODRIGUES ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROBSON OLIVEIRA DA SILVA - BA037002
ALVARO CARVALHO RIBEIRO - BA080805
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
C542245485542311182704@
2024/0420914-9 - AREsp 2798137 Petição : 2025/0064357-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:47:11
Código de Controle do Documento: 1093529E-4C25-441A-9918-A06F91293743

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0420914-9
AREsp 2.798.137 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485542311182704@
2024/0420914-9 - AREsp 2798137 Petição : 2025/0064357-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:47:11
Código de Controle do Documento: 1093529E-4C25-441A-9918-A06F91293743